Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-75.2018.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011320-75.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), KASSIANA CAPELEZZO - CPF: 004.744.579-31 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES PALHANO - CPF: 896.552.221-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu juízo de retratação positivo para adequar julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua correção.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado, em razão de sua eficácia erga omnes e efeito vinculante.

5. A irresignação com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, mas inconformismo com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexiste omissão no acórdão que aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal de forma fundamentada, sendo a irresignação com o resultado mero inconformismo."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que exerceu o juízo de retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282) e, consequentemente, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreria em omissão por não observar que ainda estaria pendente o julgamento da modulação de efeitos na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça teria declarado a invalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que fundamenta a TACIN. Pugnam pelo sobrestamento do presente processo até ulterior decisão do Órgão Especial na referida ADI.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 300407870
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que exerceu o juízo de retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282) e, consequentemente, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

Os embargantes alegam omissão por não ter o v. acórdão observado a pendência de julgamento da modulação de efeitos na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, sustentando que o Órgão Especial teria declarado a invalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que fundamenta a TACIN.

Entretanto, o v. acórdão embargado abordou expressamente que
"no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma"
(Id. 296262377).

A tese firmada em repercussão geral possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, aplicando-se a todos os casos análogos no território nacional.
O v. acórdão esclareceu, de forma inequívoca, que
"
em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que ‘são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares’.
”
(Id.
296262377
).

E ainda consignou que
"a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado"
(Id. 296262377).

A eventual existência de decisão proferida em âmbito estadual não possui o condão de afastar a aplicação do precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que se constitui como Corte máxima de interpretação constitucional no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse contexto, o exercício do juízo de retratação configurou medida imperativa diante da superveniência da tese firmada no Tema 1.282, que reconheceu expressamente a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto. A discordância dos embargantes com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025